Tribunal: TJMT
Processo: 1003337-61.2022.8.11.0087
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003337-61.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE UMBERTO DE ARAUJO - CPF: 161.292.536-72 (RECORRIDO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), OSMAR RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 106.859.796-87 (RECORRIDO), EDUARDO RIBEIRO - CPF: 054.844.836-11 (RECORRIDO), SEBASTIAO NEVES DE ALMEIDA - CPF: 031.427.361-15 (RECORRIDO), EDSON SERGIO TOREZAN - CPF: 437.024.221-53 (VÍTIMA), THAIS TOREZAN DONATO DA SILVA - CPF: 045.783.041-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO NEVES DE ALMEIDA - CPF: 031.427.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALMEJADO REESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 13 ANOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA NÃO INICIADA – POSSÍVEL PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO – SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Há entendimento jurisprudencial pacífico de que a urgência para prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. Na espécie, passados mais de 13 anos desde a revogação da prisão preventiva dos réus e sequer iniciada a instrução criminal, não há qualquer motivo legítimo para decretação, atualmente, da cautelar extrema, inexistindo nos autos demonstração concreta dos respectivos requisitos, e nem mesmo, dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Perante a Justiça Federal de Mato Grosso, Subseção Judiciária de Sinop/MT., o Ministério Público Federal denunciou
Osmar Rodrigues da Cunha
e
Sebastião Neves de Almeida
por autoria do crime de
Invasão de terras da União
(art. 20, Lei 4.947/66), fato que atraiu a competência do feito para a Justiça Federal.

No mesmo contexto fático,
Osmar Rodrigues da Cunha
,
Eduardo Ribeiro
e
José Humberto de Araújo
, foram denunciados pelo MPF como autores do crime de
Homicídio qualificado na modalidade tentada, por 26 vezes
(art. 121, § 2º, V c/c art.14, II, CP).

O processo foi
desmembrado
, remanescendo nestes autos apenas a ação penal em face de
Osmar
,
Eduardo
e
José Humberto
.

Além disso, foi reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva do Estado
quanto ao delito de
Invasão de terras da União
, sendo
extinta a punibilidade do réu
Osmar Rodrigues da Cunha
relativamente ao indigitado crime. Em seguida,
tendo ocorrido a prescrição do delito que justificaria a competência da Justiça Federal,
o Juízo da 1ª Vara Federal de Sinop/MT,
declinou da sua competência para a Justiça Estadual da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Com o feito tramitando na Justiça Estadual, sob numeração 1000862-35.2022.8.11.0087, constatou-se que
não foi apreciado o Recurso em Sentido Estrito
outrora interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão proferida em
27.9.2010
(Id. 178947227 - pág. 35), em que se
revogou a prisão preventiva dos réus
(Id. 178947227 - Pág. 6 /14).

Assim, com as
contrarrazões
da Defesa já colacionadas aos autos (Id. 178947227 - pág. 22/26), o
MM. Juiz da Vara Única de Guarantã do Norte/MT.
,
manteve a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos (Id. 178947235) e remeteu o feito a esta instância recursal para julgamento do RESE.

Por meio do parecer sob Id. 183603688, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
des
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DO MPF, MANEJADO EM 2010, E SOMENTE AGORA ANALISADO – INVIABILIDADE DA PRISÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – POSTULAÇÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO PROBATÓRIA MÍNIMA PARA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA AFLITIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312, DO CPP. PELO IMPROVIMENTO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Perante a Justiça Federal de Mato Grosso, Subseção Judiciária de Sinop/MT., o Ministério Público Federal denunciou
Osmar Rodrigues da Cunha
e
Sebastião Neves de Almeida
por autoria do crime de Invasão de terras da União (art. 20, Lei 4.947/66), fato que atraiu a competência do feito para a Justiça Federal.

No mesmo contexto fático
,
Osmar Rodrigues da Cunha
,
Eduardo Ribeiro
e
José Humberto de Araújo
,
foram denunciados pelo Ministério Público Federal como autores do crime de Homicídio qualificado na modalidade tentada, por 26 vezes (art. 121, § 2º, V c/c art.14, II, CP).

Em decisão proferida no dia
13.8.2010
, o Juízo Federal de Sinop/MT. decretou a prisão preventiva de
Osmar
,
Eduardo
e
José Humberto
(Id. 81809968 - Pág. 46, Autos nº. 1000862-35.2022.8.11.0087), contudo,
revogou o referido decreto cautelar em 27.9.2010
(Id. 178947227 - Pág. 35).

O processo foi desmembrado, remanescendo nestes autos apenas a ação penal em face de
Osmar
,
Eduardo
e
José Humberto
.

Posteriormente, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao delito de Invasão de terras da União, foi extinta a punibilidade do réu
Osmar
em relativamente ao indigitado crime. Em seguida, tendo ocorrido a prescrição do delito que justificaria a atuação da Justiça Federal, o Juízo da 1ª Vara Federal de Sinop/MT, declinou da sua competência para a Justiça Estadual da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Com o feito tramitando na Justiça Estadual, sob numeração 1000862-35.2022.8.11.0087, constatou-se que não fora apreciado o Recurso em Sentido Estrito outrora interposto pelo Ministério Público Federal contra a decisão de
27.9.2010
(Id. 178947227 - Pág. 35), em que se revogou a prisão preventiva dos réus (Id. 178947227 - Pág. 6 /14).

Feito esse breve introito, consigno que comungo do mesmo entendimento do douto parecerista de que o pedido de reestabelecimento da prisão preventiva dos réus carece de contemporaneidade.

A
decisão impugnada
neste Recurso em Sentido Estrito é
datada
de
27.9.2010
e passados
mais de 13 anos
, em consulta ao Sistema PJe de 1º Grau, notei que
sequer foi iniciada a instrução criminal do processo
, que foi designada para 9.4.2024.

Não bastasse, verifica-se, em consulta ao Pje de primeiro grau, que
Osmar Rodrigues da Cunha
foi a óbito em 4.9.2023 (Id. 130999036, Autos nº. 0002113-52.2015.8.11.0087). Entretanto, é certo que a extinção da sua punibilidade deverá ser decretada nos autos de origem – Ação Penal nº. 1000862-35.2022.8.11.0087.

E quanto aos réus
Eduardo
e
José Humberto
, não há registros nos sistemas eletrônicos desde e. Tribunal, acerca de outros feitos criminais em seu desfavor (Ids. 81883063 e 81883068 – Autos nº. 1000862-35.2022.8.11.0087).

Não bastasse, como bem destacado pela douta PGJ, foi juntado ao feito, parecer o MPF de segundo grau, em
habeas corpus
manejado junto ao TRF1, no sentido que o decreto prisional seria carente de fundamentação (Num.178947227-Pág.27/31).

Enfim, passados mais de 13 anos e não havendo novas informações capazes de demonstrar que o acautelamento dos réus seria,
nos dias atuais
, legítimo e realmente necessário ou mesmo oportuno para assegurar qualquer um dos pressupostos previstos no art. 312, CPP, entendo pela
inadequação e a desproporcionalidade do pedido ministerial aqui apresentado.

Destaco a respeito:

“A prisão preventiva, medida cautelar mais gravosa, somente é admitida de forma excepcional, mediante decisão judicial fundamentada, que demonstre a presença de seus requisitos e pressupostos normativos, e desde que haja contemporaneidade aos eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e justificam a imposição das providências judiciais, além da atualidade e permanência dos perigos que, por meio da medida constritiva provisória, pretende-se evitar. 2. Desta feita, não subsistindo condição de admissibilidade do art. 313 do CPP, ainda que se verifique a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, é certo que o pedido do Ministério Público não encontra suporte normativo, a inviabilizar o decreto da prisão preventiva do suspeito. ” (N.U 1008558-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

“O entendimento jurisprudencial é pacífico de que a urgência para prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. Na espécie, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais de 03 (três) anos, não se revela motivo suficiente para aplicação de segregação cautelar por não evidenciar no caso os requisitos do art. 312 do CPP.Recurso ministerial desprovido”. (N.U 0001467-87.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
desprovejo
o recurso ministerial pelas razões expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023